Tribunal: STF
Processo: ADPF 806
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – INADEQUAÇÃO – INICIAL – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Partido Trabalhista Brasileiro – PTB formalizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido liminar, tendo como objeto a determinação de fechamento total e toque de recolher, por Governadores de Estados, do Distrito Federal e Prefeitos, considerada a pandemia covid-19.
    Ressalta ser parte legítima, referindo-se ao artigo 103, inciso VIII, da Constituição Federal. 
    Tem como cabível a arguição, a fim de evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. Reporta-se a notícia do sítio Congresso em Foco. Menciona adotadas as providências por 17 Estados e pelo Distrito Federal. 
    Afirma violados preceitos fundamentais referentes às liberdades de locomoção, reunião e exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão – artigo 5º, incisos XIII, XV e XVI, da Lei Maior.
    Diz não haver comprovação científica a justificar a adoção de medidas extremas. Frisa ser possível, apenas em estado de sítio, a limitação do direito de ir e vir. Sublinha competir ao Presidente da República, mediante autorização do Congresso Nacional, a decretação. 
    Destaca prevista, no artigo 3º, incisos VI, alíneas “a” e “b” da Lei nº 13.979/2020, a versar medidas direcionadas ao enfrentamento da crise sanitária decorrente do novo coronavírus, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País e de locomoção interestadual e intermunicipal. Evoca doutrina.
    Enfatiza a impossibilidade de confundir-se medidas visando isolamento e quarentena com fechamento total e toque de recolher. Realça limitação genérica e abstrata a garantia individual.
    Refere-se ao valor social do trabalho e à livre inciativa como objetivos fundamentais da República – artigo 1º, inciso IV, da Lei Maior.
    Reporta-se a julgamento, pelo Supremo, em sede de tutela de urgência, da ação direta de inconstitucionalidade nº 6.341, redator do acórdão ministro Luiz Edson Fachin, mediante o qual assentada a atribuição dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios considerada a adoção, no campo do direito à saúde, das medidas previstas na Lei nº 13.979/2020. Eis a síntese do acórdão, publicado em 13 de novembro de 2020:
    EMENTA: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 
    1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações.
    2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar.
    3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios.
    4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles.
    5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços.
    6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.
    7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. 
    8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. 
    Sob o ângulo do risco, ressalta prejuízo à liberdade de locomoção e de exercício profissional. 
    Requer, no campo efêmero e precário, a suspensão da eficácia de todos os decretos, editados por Governadores e Prefeitos, mediante os quais estabelecido fechamento total e toque de recolher, determinando-se que se abstenham de novos atos. 
    Sucessivamente, busca a fixação de critérios para a edição, por Governadores e Prefeitos, de providências graves como o bloqueio total e o toque de recolher.
    Postula, alfim, a procedência do pedido.
    Consulta ao termo de recebimento e autuação sinaliza distribuído o processo a Vossa Excelência em virtude de prevenção considerada a ação direta de inconstitucionalidade nº 6.341.
    2. O quadro atrai a observância do artigo 4º da Lei nº 9.882/1999, segundo o qual a petição inicial será indeferida liminarmente, pelo Relator, quando não for caso de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos previstos nessa Lei ou for inepta.
    A peça primeira não contém a indicação do ato questionado, tampouco está acompanhada de cópia deste – artigo 3º, inciso II e parágrafo único, da Lei nº 9.882/1999. Os documentos juntados consubstanciam reportagens de veículos de comunicação. 
    Interpretação sistêmica da causa de pedir e do pedido formulado sinaliza não pretender o requerente exame de ato do Poder Público. Em última análise, a irresignação não visa reparar, no plano objetivo, lesão a preceito fundamental, mas reforçar as possibilidades de êxito, em sede concreta, de tutela de interesse próprio.
    Tem-se pretensão que não se coaduna com a atuação do Supremo. As situações narradas na petição inicial podem ser alvo de impugnação em outra, considerado o interesse do envolvido, ficando afastada a adequação da arguição, considerado o requisito da subsidiariedade – § 1º do artigo 4º da Lei nº 9.882:
    Art. 4º […]
    § 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 
    Tem-se a pertinência quando inexistir outro meio capaz de sanar lesão a dispositivo fundamental. A amplitude do objeto da arguição não significa admitir que toda e qualquer tese seja passível de submissão direta ao Supremo. O entendimento implica o desvirtuamento da jurisdição.
    Não se pode – e repito as palavras do ministro Francisco Rezek – baratear o controle concentrado. A arguição de descumprimento de preceito fundamental revela-se de excepcionalidade maior, sendo destinada à preservação de norma nuclear da Constituição Federal. 
    3. Indefiro a inicial.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator